Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700931-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTIDEL CARDOSO SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravada/exequente contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF 615. Em seu recurso alega que a decisão monocrática possui obscuridade e contradição, com a necessidade de chamar o feito à ordem. Para tanto, aduz que a ADPF 615 trata de eventual pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), enquanto o cumprimento de sentença em apreço trata de RPV para o pagamento de condenação relativa a verbas reconhecidas na via administrativa a título de abono pecuniário, situação distinta da ADPF 615. Ainda, pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé. Decido. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Razão assiste à parte embargante. Isso porque o PJe no 0717055-44.2016.8.07.0016 trata de cumprimento de sentença decorrente de condenação por verba reconhecida na via administrativa a título de abono de permanência (com informação de que o valor da condenação já foi transferido para a parte exequente). Por outro lado, na ADPF no 615 foi determinada a “suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013”. Na hipótese, a parte agravante (Distrito Federal) alega na exceção de pré-executividade que o julgamento da ADI no 0021864-35.2017.8.07.0000 possibilitou a desconstituição dos títulos judiciais fundados em interpretação inconstitucional sobre a percepção da GAEE. O juízo de origem ressaltou na decisão agravada que o cumprimento de sentença já se exauriu, considerando o pagamento do valor devido. Ao final, indeferiu a exceção de pré-executividade e aplicou multa por litigância de má-fé, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pelo Distrito Federal. Não obstante, acolho os embargos de declaração para chamar o feito à ordem, visto que não é caso de sobrestamento até o julgamento da ADPF no 615. Isso porque a parte agravante pretende desconstituir a coisa julgada em suposta demanda acerca da “Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE”, enquanto o cumprimento de sentença não tratava de GAEE, mas de verba decorrente de abono de permanência. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Contudo, conforme razões elencadas, mostra-se equivocada a exceção de pré-executividade, de modo que inexiste o interesse recursal do agravante para sobrestar demanda que trata de matéria diversa daquela indicada na ADPF no 615 e na ADI no 0021864-35.2017.8.07.0000. Enfim, quanto à insurgência acerca da multa por litigância de má-fé, constata-se que o juízo de origem reconsiderou a decisão, afastando aquela multa, de modo que prejudicado o objeto do agravo quanto ao pedido para que seja afastada aquela multa. Ademais, quanto ao pedido do embargante para condenação por litigância de má-fé da parte agravante, não se vislumbra as hipóteses do artigo 80 do CPC, visto ser decorrente de mero equívoco do Distrito Federal diante de milhares de demandas similares, protocolando pedido que não se confunde com o objeto da demanda, mas que não acarretou prejuízo à parte, ensejando apenas o não conhecimento da pretensão do agravante. Em vista do exposto, acolho os embargos de declaração para, diante da ausência de interesse recursal, e diante do caráter taxativo quanto às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, NEGAR SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem condenação em honorários advocatícios. Intime-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator